Tribunal: STF
Processo: AI 133146
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-13
Data de publicação: 1991-03-13

Ementa:
Recurso  extraordinário.  Argüição   de   relevância.   O
instituto da argüição de relevância da questão federal  foi  extinto,
desde a  Constituição  de  1988.  Se  o  recurso  extraordinário  foi
interposto, após a Constituição de 1988 e a  instalação  do  Superior
Tribunal de Justiça, que ocorreu  a  7.4.1989,  não  cabia  arguir  a
relevância  da  questão  federal.   Hipótese   em   que   o   recurso
extraordinário  foi  interposto  a  27.4.1989.  Inviavel,  assim,   o
conhecimento da argüição de relevância  da  questão  federal.  Agravo
regimental desprovido. Após o trânsito em julgado da decisão,  devera
processar-se a distribuição do agravo de instrumento, para exame  dos
fundamentos que impugnaram o despacho presidencial de não admissão do
recurso extraordinário.